Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-07.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000120-07.2013.8.14.0201

APELANTE: JOERK FERREIRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO QUE NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da apreciação dos vetores referentes à culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias, o magistrado sentenciante não demonstrou os fundamentos pelos quais a conduta é reprovável nem indicou quais os fatos que desabonam a conduta social nem disse porque os motivos do crime são injustificáveis e as circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual não há que se negar a ausência de fundamentação desses vetores.

2.

A circunstância dos antecedentes não pode militar em desfavor do apelante porque não registra condenação criminal transitada em julgado.

3.

A morte do ofendido é fato inerente ao tipo penal do homicídio, motivo pelo qual houve bis in idem na valoração das consequências do crime.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal e não havendo agravantes, causas de aumento e de diminuição da reprimenda, o recorrente fica definitivamente condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

5.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e dar provimento ao recurso, para condenar o apelante pela prática do crime do arts. 121, §2º, inc. IV, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 02 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOERK FERREIRA CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇO
, objetivando a sua reforma.

Diz o apelante que a pena não poderia ter sido aplicada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Por isso, pede o provimento do apelo tão somente para reduzir a reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o apelado sustentou a preliminar de não conhecimento do apelo, tendo em vista que o apelante, ao interpor o recurso, o fez com fundamento no inc. I do art. 593 do CPP, hipótese que não é prevista para as apelações do Tribunal do Júri. No mérito, entende que a pena foi corretamente aplicada, razão pela qual postula o não conhecimento do apelo ou, caso vencida a preliminar, que este seja improvido.

Nesta Superior Instância, o
Custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fim de se redimensionar a pena base aplicada ao recorrente.

Na sessão do dia 15/05/218, a Egrégia 2ª Turma de Direito penal acolheu a preliminar suscitada pelo recorrido e não conheceu do recurso.

Interposto Recurso especial, este foi provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, cassando o acórdão que não conheceu da apelação, determinou a apreciação do seu mérito.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/01/2013, no distrito de Outeiro, nesta Capital, o apelante desceu de uma motocicleta na rua Três Marias e desferiu uma facada no peito de Manoel Ferreira de Rezende, que veio a óbito. Ao tentar fugir, foi perseguido e espancado por populares que lhe entregaram à autoridade policial.

REDUÇÃO DA PENA

Diz o apelante que a pena não poderia ter sido aplicada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A reprimenda foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 7789650, pp 04/05):

“Considerando que o réu JOERK FERREIRA CASTRO agiu com
culpabilidade em grau reprovável, eis que agiu com dolo elevado
,
possui antecedentes criminais, pois responde outros processos criminais
, possui personalidade não investigada,
conduta social incompatível, eis que já se envolveu com os fatos que denota desvio de postura social
,
os motivos não justificáveis
,
as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte
, bem ainda o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em vinte (20) anos de reclusão. Reconheço militar em favor do réu a circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, letra d do Código Penal (confissão) e assim diminuo a pena em um (01) ano que, a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, a torno definitiva em dezenove (19) anos de reclusão. Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado 01 ano, 07 meses e 05 dias, efetuo a detração e torno a pena definitiva, concreta e final em dezessete (17) anos, quatro (04) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão.”

Como se observa, das 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas, 06 (seis) militaram em seu desfavor, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

No que se refere a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias, o magistrado sentenciante não demonstrou os fundamentos pelos quais a conduta possui grau reprovável, não indicou quais os fatos que desabonam a conduta social nem disse porque os motivos do crime são injustificáveis e as circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual não há que se negar a ausência de fundamentação desses vetores.

Ademais, o requerente não registra condenação criminal transitada em julgado (doc. id nº 7789517, p. 7), logo, a circunstância dos antecedentes não pode militar em seu desfavor.

Outrossim, a morte do ofendido é fato inerente ao tipo penal do homicídio, motivo pelo qual houve bis in idem na valoração das consequências do crime.

Por isso, impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal e não havendo agravantes, causas de aumento e de diminuição da reprimenda, o recorrente fica definitivamente condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 02 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/05/2023